Tribunal: TJDFT
Processo: 0731655-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. ESTELIONATO. REJEITADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. RESCISÃO INVIÁVEL. SÓLIDO SUBSTRATO FÁTICO. COMPROVADA TIPICIDADE. DOSIMETRIA. REANÁLISE. REVISÃO EXCEPCIONAL. PENA-BASE. CRITÉRIOS NORTEADORES. AÇÃO IMPROCEDENTE.
1. Prevalece na jurisprudência desta Câmara Criminal o entendimento de que deve ser admitida a revisão criminal quando for possível extrair do conjunto da postulação, mesmo que em tese, qualquer das hipóteses previstas no texto legal.
2. É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, quanto à tese de descompasso entre o édito condenatório e os elementos carreados aos autos de referência, a propositura da demanda revisional não autoriza a retomada do exame fático, tampouco representa nova instância recursal.3.1. Em relação à violação de norma jurídica, entende-se que a afronta deve ser patente: negativa (direta ou indireta) de vigência ou evidente contrariedade a preceito normativo.3.2. A pretensão desconstitutiva deve estar fundada em manifesto erro técnico ou ilegalidade patente, quando a condenação se revela absolutamente desgarrada das normas processuais ou de qualquer elemento do acervo probatório, em face da qual é dispensável a interpretação ou análise subjetiva das provas produzidas.
4. Se o edito condenatório está sedimentado sobre argumentos percucientes e elementos concretos, não se admite o revolvimento da matéria fática em sede de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento do instituto.
5. O pleito revisional tem cabimento restrito quanto à dosimetria da pena, tendo lugar apenas quando manifestado erro técnico ou flagrante ilegalidade - não podendo ser usado para rediscutir, minuciosamente e à luz dos mesmos argumentos, circunstâncias já valoradas no processo originário.
6. Mantém-se o édito condenatório que eleva a pena-base de forma razoável e proporcional – isto é, com fundamentação idônea, estimando os critérios norteadores encampados pela jurisprudência (1/6 da pena mínima em abstrato ou, no caso específico, 1/8 do intervalo entre as penas máxima e mínima previstas no preceito secundário por circunstância judicial desfavorável).
7. Ação revisional improcedente.